Tribunal: TJSP
Processo: 0035336-37.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0035336-37.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAURILIO MADALENO DO NASCIMENTO, é embargado MASSA
FALIDA DE TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0035336-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 17161 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0035336-37.2015.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: MAURILIO MADALENO DO NASCIMENTO
EMBARGADO: MASSA FALIDA DE TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17161
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Vistoso
propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido
contra
o
resultado
proclamado
pelo
colegiado
–
Impropriedade do meio para fins de integração da decisão
– Embargos rejeitados, com observação.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão que,
por unanimidade, deu provimento, em parte, ao recurso de apelação manejado contra
decisão que deferiu a habilitação do crédito trabalhista pertencente ao autor no
Quadro Geral de Credores, no valor total de R$ 4.000,77, na classe dos privilegiados
trabalhistas, para a inclusão dos valores derivados de Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço-FGTS objetivando, em síntese, o reexame, a integração e a reversão do
julgado com fundamento, em resumo, na omissão e contradição a respeito dos
valores transitados em julgado na justiça trabalhista.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a
alegada omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem
explícita e motivada, reconhecendo, tão somente, deferindo o pedido de habilitação
realizado nos autos não foi efetivado de maneira regular, mormente considerando que
os valores referentes a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com as
consequentes multas incidente sobre os valores, possuem natureza de crédito
eminentemente trabalhista, ao contrário dos demais referentes a Imposto de Renda
(IR) e Contribuições Sociais para a Previdência (INSS), consequentemente, sendo
devida a sua inclusão na base de cálculo do crédito trabalhista a ser habilitado, com
novos cálculos realizados na fase de liquidação.
Ademais, foram devidos juros de mora no percentual de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0035336-37.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 17161 3/3
1% e de atualização monetária contabilizados até a data da decretação de quebra,
qual seja 16/04/2002, conforme regularmente indicados pelo contador judicial, págs.
68, e previstos no art. 39 da Lei n. 8.177/91 e conforme determinação do art. 26 do
Decreto-lei n. 7.661/45, bem como, em obediência à decisão judicial de pág. 66/67,
legitimando, por consequência, a manutenção da r. decisão proferida pelo juízo
singular. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos, com
observação.
CÉSAR PEIXOTO
Relator